Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória e indenizatória, a qual reconheceu a existência de fraude bancária e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão. (i) a responsabilidade do réu pelas transações fraudulentas; (ii) culpa concorrente da vítima; (iii) a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada, dentre outras, na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3.1 No caso dos autos, o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros na fraude perpetrada. Tampouco foi verificada culpa concorrente.
4. Na hipótese, os danos morais são indevidos. O dano moral é caracterizado como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais como liberdade, honra, saúde e imagem.4.1. Portanto, para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo. No caso dos autos, seu nome também não foi inscrito em cadastro de mal pagadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a instituição financeira requerida a restituir integralmente ao autor, de forma simples, as cobranças indevidas, com juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do débito.
Teses de julgamento: "(i) A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada, dentre outras, na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. (ii) Para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II., art. 1.012 do CPC; art. 932, II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07022661820228070020, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 29/03/2023; 0705643-54.2022.8.07.0001, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 10/02/2023; 0720555-56.2022.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 01/12/2023.